Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. A fixação dos alimentos provisórios deve guardar proporcionalidade frente às necessidades da alimentanda e às possibilidades do alimentante, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. A demonstração acerca das reais condições financeiras das partes possui lugar no curso da instrução, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, onde poderão comprovar, efetivamente, a adequação da verba alimentar, diante do binômio necessidade-possibilidade.
3. Os elementos de prova trazidos aos autos autorizam a manutenção dos alimentos provisórios fixados na origem, notadamente porque representam valor razoável, próximo daquele ofertado pelo Agravante.
4. Agravo de instrumento desprovido.